Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As hipóteses de suspeição do magistrado estão indicadas no art. 145 do CPC.
2. Ausentes elementos probatórios que demonstrem o preenchimento das hipóteses legais de suspeição, a exceção deve ser rejeitada.
3. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes.
4. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada.